Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AUMENTO DO TETO PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA A TÍTULOS TRANSITADOS EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) acima de 10 salários mínimos, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
2. A decisão fundamentou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 pelo Conselho Especial do TJDFT, sob alegação de vício de iniciativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em:(i) verificar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto de RPV de 10 para 20 salários mínimos; e(ii) definir a aplicabilidade retroativa da referida norma aos títulos transitados em julgado antes de sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.491.414/DF (Tema 1.326), reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, enfatizando que o aumento do teto para RPV não se caracteriza como matéria de iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo.5. A aplicação imediata da lei a títulos transitados em julgado foi respaldada pela distinção do Tema 792 do STF, que trata exclusivamente de reduções do teto de RPV, não se aplicando a situações que beneficiam os credores com normas mais favoráveis.6. O entendimento do STF reforça que a ampliação do teto de RPV para 20 salários mínimos promove maior proteção aos direitos dos administrados e concretiza os princípios da isonomia e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso provido. Pedido de expedição de RPV deferido, observando o limite de 20 salários mínimos previsto na Lei Distrital no 6.618/2020.
Tese de julgamento:“1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que eleva o teto de RPV para 20 salários mínimos, é constitucional.2. A referida lei aplica-se imediatamente a títulos executados, incluindo os transitados em julgado antes de sua vigência.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100, §§ 3o e 4o; CPC/2015, art. 1.040, II.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, j. 13.08.2024; STF, Tema 792, RE 592.912, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.06.2020.